Tribunal: TJDFT
Processo: 0730257-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AMIZADE ÍNTIMA ENTRE O MAGISTRADO E O ADVOGADO NÃO DEMONSTRADA. INCONFORMISMO COM DECISÕES CONTRÁRIAS AO INTERESSE DA PARTE. SUSPEIÇÃO INSUBSISTENTE.
I. Deve ser rejeitada arguição de suspeição fundada no artigo 145, inciso I, do Código de Processo Civil, quando a alegação de amizade íntima entre o magistrado e o advogado da parte adversa não conta com nenhum embasamento probatório.
II. Decisões contrárias aos interesses da parte, proferidas no exercício da atividade jurisdicional, não induzem à suspeição do magistrado.
III. Incidente de Suspeição julgado improcedente.